Tribunal: CARF
Processo: 12448.726087/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726087/2015-63
ACÓRDÃO
2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANEP ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/05/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E NA EMPREITADA.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores
retidos, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
2
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1346-1364):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório (fls.
960/971), lavrado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária – Equipe de
Assuntos Previdenciários (DIORT-PREV), da Delegacia da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro (DRF RJ I), que não deferiu os Pedidos Eletrônicos de Restituição
(PER/DCOMP) de créditos previdenciários provenientes de saldo de retenção da
Lei no 9.711/1998, conforme abaixo: [...]
2. O contribuinte alterou o seu domicílio tributário durante o procedimento fiscal,
motivo pelo qual o referido Despacho Decisório, emitido pela DRF RJ I, foi
convalidado pela DRF RJ II (fls. 1000/1001; 1330/1332).
3. Informa o Auditor-Fiscal, para as matérias objeto do presente processo, que:
3.1. em virtude do Mandado de Segurança Individual/Tributário no 0028041-
80.2015.4.02.5101 (2015.51.01.028041-9), da 28a Vara Federal do Rio de Janeiro,
os Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER/DCOMP) das contribuições
previdenciárias retidas pelos contratantes de serviços prestados pela Impugnante
foram examinados prioritariamente;
3.2. a Lei no 9.711/1998 criou a obrigação da retenção de 11% sobre a nota fiscal
de prestação de serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra, no intuito
de garantir o recolhimento ao INSS das contribuições referentes aos empregados
colocados no tomador de serviços;
3.3. o valor retido corresponde a uma antecipação das contribuições
previdenciárias apuradas sobre as rubricas da folha de pagamento das empresas
prestadoras de serviço ao final do mês. Desta forma, o valor retido e recolhido de
forma antecipada pelo tomador de serviços será deduzido do valor apurado pelo
contribuinte;
3.4. quando o valor retido é superior ao valor apurado, surge um crédito em favor
do contribuinte, que poderá ser compensado ou restituído conforme opção do
contribuinte;
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
3
3.5. concluindo que, para análise de pedidos de restituição relativos à retenção de
11%, é fundamental verificar se o crédito já foi restituído, se foi pleiteado em
outro processo pendente de decisão, se já foi compensado ou mesmo se ele
existe;
3.6. a Impugnante foi intimada, com fundamento no artigo 76 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1300/2012, para apresentação de diversos documentos
através do Termo de Intimação no 122/2015, enviado via postal, com ciência em
30/07/2015.
Foi novamente intimada através dos Termos no 132/2015, 178/2015 e 186/2015.
No primeiro termo deveria entregar a documentação faltante, folhas de
pagamento e planilha de compensação, nos posteriores deveria apresentar
planilha de compensação após correções solicitadas;
3.7. o Contribuinte teve ciência do Termo no 178/2015 em 27/10/2015 e não
apresentou a planilha de compensação no prazo estabelecido. Já a ciência do
Termo de Intimação no 186/2015 deu-se no dia 12/11/2015, e a tabela assinada
foi entregue no dia 19/11/2015;
3.8. apesar de intimado, o Contribuinte não apresentou ou juntou aos autos os
documentos necessários à correta instrução do presente processo, tais como:
planilha de compensação, notas fiscais, resumo das folhas de pagamento de todos
os estabelecimentos, de todos os tomadores, inclusive obras, e resumo geral;
3.9. para as competências 04/2009 e 05/2009, após análise das notas fiscais
apresentadas que constavam no PER/DCOMP, foram apurados os valores retidos
de R$ 39.379,86 e R$ 47.282,86 (Anexo III - Notas Fiscais da PLANEP). As
diferenças são decorrentes de notas fiscais ilegíveis, notas fiscais não
apresentadas e notas fiscais que apresentavam valores retidos diferentes do
PER/DCOMP;
3.10. não é compatível, com a urgência que se conferiu à análise dos pedidos, que
o Requerente alegue não possuir planilha/controle de compensação ou a
entregue de forma incompleta, que não apresente as folhas por
tomadores/obras, que não tenha notas fiscais para juntar aos autos ou apresente
notas fiscais que não permitem sua leitura;
3.11. o valor da retenção deve estar declarado em GFIP e destacado na nota fiscal,
conforme disposto no art. 60, incisos I e II, da IN RFB No 1.300, de 20/11/2012;
3.12. sobre a planilha de compensação, cumpre ressaltar que o Contribuinte
primeiramente alegou tê-la perdido e solicitou prorrogação do prazo. Quando da
sua apresentação, verificou-se que a mesma estava extremamente confusa, pois
foram integralmente aproveitados os valores de salário-família/salário-
maternidade em todas as competências da tabela, foram incluídos valores de
recolhimento a maior de terceiros e patronal (INSS), foram informados valores
compensados oriundos de desoneração da folha de pagamento (20%) e foram
englobados em um único campo o valor de retenção compensado, a
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
4
compensação com origem em outras competências e a compensação de valores
da própria competência aproveitado nas obras;
3.13. o Contribuinte foi mais uma vez intimado a apresentar planilha contendo
mais colunas que facilitassem o seu entendimento. Nova planilha foi apresentada,
mas continuava com incorreções e impropriedades que tornaram impossível sua
análise, tais como:
“21.1. As deduções de salário-família e salário-maternidade foram
aproveitadas na planilha como crédito pelo Contribuinte, porém, após
verificação do relatório de valores apropriados em GFIP, constatou-se que
em inúmeras competências as citadas deduções já tinham sido apropriadas,
logo, não haveria motivo para serem novamente incluídas como um direito
creditório. A sociedade empresária, consoante o disposto no caput e §2o do
art. 37 a IN no 1.300/2012, poderá deduzir do pagamento das contribuições
previdenciárias as quotas de salário família e salário-maternidade pagas aos
segurados ou quando o valor a ser deduzido for superior ao valor devido,
poderá o Contribuinte compensar o saldo no recolhimento das
contribuições dos próximos meses.
(...)
21.2. Em vários anos, não declarou corretamente os valores retidos e
valores compensados nas competências 12 e 13. As GFIP dessas
competências precisariam ser revistas e alteradas;
21.3. Os valores relativos à desoneração da folha de pagamentos incluídos
na tabela não foram considerados por terem sido descumpridas as
obrigações ligadas à desoneração (GFIP/DCTF/DARF). Não foram
apresentados documentos comprobatórios;
21.4. Incluiu valores relativos a recolhimento a maior em muitas
competências que não eram objeto de pedido de restituição, deixando de
anexar elementos comprobatórios dos fatos alegados;
21.5. Utilização na planilha de compensação de valores recolhidos a maior
destinados a Outras Entidades (Terceiros), em afronta ao disposto no §1o
do art. 60 da IN no 1300/2012, a seguir transcrito:
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas
integralmente pelo sujeito passivo.
21.6. Compensou nas competências de 08/2012, 11/2012, 12/2012 e
02/2013 créditos oriundos das competências 01/2008 a 04/2008, mas não
colocou tais competências em sua planilha, que começa apenas em
05/2008. Além disso, ao refazermos a planilha notamos que os valores que
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
5
foram compensados posteriormente (2012 e 2013) superaram o saldo
(crédito) que havia nessas competências (01/2008 a 04/2008);
21.7. As colunas Valor utilizado em competências posteriores e Valor total
utilizado em competências posteriores deixaram de receber valores nas
competências 11/2009, 01/2010 a 03/2010, 12/2010, 01/2011 a 07/2011,
09/2011, 13/2012, 01/2013, 05/2013 a 07/2013, 09/2013, 11/2013,
12/2013, 01/2014, 02/2014, 04/2014, 07/2014 a 12/2014;
21.8. A coluna Saldo a Restituir apresenta saldo negativo nas competências
12/2008, 13/2009, 04/2010, 10/2010, 13/2010, 04/2011, 08/2011,
10/2011, 12/2011, 01/2012, 04/2012 a 08/2012, 11/2012, 12/2012,
03/2013, 04/2013, 13/2013, 13/2014, 03/2015 e 04/2015.
21.9. Não foi possível entender o significado da coluna “Recolhimento em
GPS na própria competência ou a maior”, pois às vezes o campo é
preenchido com competência e outras com valores;
21.10. A coluna Saldo a Restituir somente apura o valor na própria
competência, ficou faltando uma coluna que consolidasse mês a mês tais
quantias que poderiam ser compensadas no futuro. Ao deixar de totalizar o
valor, o Contribuinte deixa de ter o controle dos créditos que podem ser
compensados posteriormente, bem como, dificulta o entendimento e a
revisão a ser feita pela auditoria fiscal”.
3.14. em virtude das incorreções acima apontadas, a planilha de compensação
apresentada pela empresa foi desconsiderada e utilizou-se outra elaborada pelos
Auditores Fiscais responsáveis pela análise dos processos de restituição. Para
confecção da tabela foram consideradas as informações de retenção de notas
fiscais apresentadas, as informações de GFIP, as folhas de pagamento
apresentadas e recolhimentos constantes dos sistemas informatizados;
3.15. são informações consolidadas de notas fiscais: [...]
3.16. as bases de cálculo, utilizadas na apuração das restituições devidas, foram
analisadas com as informações da tela “Totais das Bases de Cálculo por Categoria”
do sistema informatizado GFIPWEB e estão compatíveis com os dados dos
resumos gerais das folhas de pagamento apresentados pela requerente;
3.17. os valores abaixo foram apurados tendo por base as informações constantes
das GFIP com status 1-Exportada (extraídas do sistema GFIP WEB) e as quantias
recolhidas em GPS que se encontram no conta-corrente da requerente (sistema
AGUIA/PLENUS), sendo que, a partir destes valores, foram elaboradas as tabelas
abaixo: [...]
3.18. nas competências 04/2009 e 05/2009, de acordo com as telas COGPS –
Consulta Detalhes da GPS, constata-se que foram efetuados quase que totalidade
do recolhimento dos valores devidos na rubrica OUTRAS ENTIDADES (Terceiros),
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
6
com código de pagamento 2100/2119 e 2208/2216, informação constante da
tabela acima;
3.19. de acordo com a tabela Anexo I, apesar de o Contribuinte ter aparente
direto à restituição nas competências 07/2008 e 11/2008, 05/2009, 06/2009,
08/2009, 09/2009, 10/2009, 06/2010, 07/2010, 03/2012 e 09/2012, se os pedidos
de restituição fossem deferidos, os saldos acumulados da coluna Valor a
Compensar Totalizado nas competências 05/2008 a 04/2009 e 07/2009 a 10/2015
ficariam com valores negativos (Anexo I);
3.20. assim, a planilha de compensação inicialmente elaborada pelos Auditores
Fiscais precisou ser alterada e passou a ser denominada de Anexo II, pois não
pode ser devolvido dinheiro ao Contribuinte caso este tenha se compensado de
valores de créditos inexistentes ou utilizado valores não comprovados nos seus
controles. Diante destes fatos, foram indeferidos os pedidos de restituição das
competências 07/2008, 11/2008, 05/2009, 06/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009,
06/2010, 07/2010, 03/2012 e 09/2012. Entretanto, mesmo após os
indeferimentos dos pedidos de restituição citados, verifica-se o saldo acumulado
continua negativo nas competências de 05/2008 a 04/2009 e de 04/2015 a
10/2015 (Anexo II);
3.21. além disso, permanecendo tal situação o Contribuinte é considerado
devedor, pois não existem créditos decorrentes de sobra de retenção, valores
pagos a maior ou indevidamente, que sejam passíveis de compensação. É preciso
salientar os procedimentos que devem ser adotados no caso de compensação
indevida, conforme dispõe o art. 57 da IN n° 1300/2012;
3.22. por fim, tendo em vista as inúmeras compensações efetuadas pelo
contribuinte sem a devida comprovação da origem do crédito, foi elaborada
Informação Fiscal(IF) relatando esta situação ao Serviço de Fiscalização desta de
Delegacia (DRF/RJ1) para adoção das medidas cabíveis.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. O contribuinte interpôs manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório (fls. 1006/1028; 1334/1335), alegando, em síntese, que:
PRELIMINARES DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
4.1. a recorrente, na data dos pedidos de restituição, estava localizada na rua
Justiniano da Rocha, no 441, Parte, Vila Isabel – Rio de Janeiro – RJ, endereço sob
a jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF RJ I;
4.2. a mudança de endereço para Av. Geremário Dantas, 794 – Pechincha – Rio de
Janeiro – RJ, sob a jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF RJ II,
foi informada à RFB em 27/01/2016, conforme alteração contratual em anexo;
4.3. nos termos do art. 69 da IN RFB 1.300/2012 a decisão do pedido de
restituição de crédito relativo a tributo administrado pela RFB compete ao
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
7
Delegado da Receita Federal do Brasil que, à data do reconhecimento do direito
creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo;
4.4. o Despacho Decisório sobre o pedido de restituição ora recorrido foi emitido
em 24/03/2016, data em que a contribuinte encontrava-se sob a jurisdição de
Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF RJ II;
4.5. alega a incompetência do Delegado da Receita Federal do Brasil – DRF RJ I
para a decisão proferida, e requer a sua nulidade, bem como a emissão de nova
decisão pela Delegacia competente;
MÉRITO
Itens 06 a 12, e 14, do Despacho Decisório
4.6. o contribuinte apresentou toda a documentação exigida. Inclusive, quanto à
planilha citada no item 12 do Despacho Decisório, a qual foi elaborada de acordo
com orientações das próprias analistas. Se, ainda assim, não estava de acordo
com o pretendido, que fosse solicitada nova planilha;
4.7. todas as compensações realizadas encontram-se anotadas no campo próprio
da GFIP enviada pela empresa através do sistema Conectividade Social, cujas
cópias a própria Receita Federal do Brasil tem acesso, através do programa
GFIPWEB;
4.8. qualquer outro tipo de documento estava e está totalmente à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
4.9. a planilha de acompanhamento das compensações previdenciárias foi
apresentada, inobstante a mesma ter se extraviado justo no momento de
apresentá-la;
4.10. a demora na análise pode prejudicar o contribuinte que tem direito ao
crédito, prova disso é o fato da alegação da RFB de que algumas notas fiscais
apresentadas estão ilegíveis. Isso pode ter se dado de duas formas: a primeira
pelo escaneamento, uma vez que a recorrente apresentou algumas notas
digitalizadas e muitas outras foram apresentadas como originais e cópias, que
foram digitalizadas pela RFB; a segunda é a ação deletéria do tempo, em virtude
de a maioria das notas apresentadas terem sido emitidas há mais de cinco anos.
Natural que a tinta e o próprio documento fiquem desgastados. Contudo todas as
Notas Fiscais estavam e estão à disposição da RFB;
4.11. além disso, os Auditores Fiscais poderiam ter solicitado as notas fiscais
originais, no entanto, preferiram permanecer inertes e indeferir os pedidos de
restituição sob o argumento de que as notas fiscais apresentadas estavam
ilegíveis;
Itens 13 e 23 do Despacho Decisório
4.12. constam na conta corrente do extrato de contribuições previdenciárias
valores superiores aos destacados nas notas fiscais. Devendo ser considerados os
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
8
valores recolhidos nos códigos específicos de retenção, que fazem parte desta
manifestação de inconformidade (DOC. II);
Itens 15 e 19 do Despacho Decisório
4.13. a recorrente junta documentos que serão devidamente identificados
provando o seu direito, corrigindo, quando for o caso, o documento preenchido
de forma incorreta;
Item 16 do Despacho Decisório
4.14. a responsabilidade pelo recolhimento é da tomadora de serviços.
Todos os serviços prestados que estão relacionados nas GFIP por tomador de
serviço referem-se à cessão de mão de obra e/ou empreitada sujeitos à Retenção,
de 11%, instituída pela Lei 9.711/98;
4.15. não há que se falar que a recorrente não provou seu direito creditório, uma
vez que todas as GPS de retenção constam no sistema da própria Receita Federal
e foram totalmente desprezadas pelos Auditores responsáveis pela análise dos
PER/DCOMP feitos pela recorrente;
Item 17 e subitem 21.2 do Despacho Decisório
4.16. a recorrente compensava-se do valor que seria retido no mês de dezembro,
tendo em vista a dificuldade de se utilizar das retenções na GFIP de 13o Salário,
que deve ser enviada até o dia 20 de Dezembro de cada ano, data em que nem
todas as notas fiscais relativas à competência dezembro haviam sido emitidas;
Item 18 e subitem 21.2 do Despacho Decisório
4.17. todas as retenções foram discriminadas por tomador na GFIP;
Item 20 do Despacho Decisório
4.18. não existe modelo de planilha e a mesma foi confeccionada, muito embora
não tenha atendido aos anseios dos Auditores;
Subitem 21.1 do Despacho Decisório
4.19. em algumas competências, pode ter realmente acontecido de a recorrente
inadvertidamente, ter se apropriado dos valores das deduções de salário família e
salário maternidade. No entanto, isto não permite que a RFB, neste ato, despreze
toda e qualquer dedução que porventura tenha havido;
4.20. o parágrafo 3o (do artigo 37) da IN RFB no 1.300/2012 prevê o direito de o
contribuinte requerer a restituição destas rubricas na hipótese do sujeito passivo
recolher as contribuições sem a dedução do valor a reembolsar;
Subitem 21.3 do Despacho Decisório
4.21. a Lei no 12.546/2011 instituiu a desoneração sobre a folha de pagamento.
Através dos arts. 7o e 8o, substitui as contribuições previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, pela contribuição sobre a
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
9
receita bruta estabelecida nos artigos citados. Portanto, as empresas que
passaram a estar sujeitas ao Regime da desoneração não mais tem como base de
suas contribuições previdenciárias a Folha de Pagamento;
4.22. o Sistema SEFIP, responsável pela elaboração da GFIP não foi adequado para
recepcionar as mudanças na Lei da desoneração. Desta forma a RFB expediu o Ato
Declaratório
Executivo
CODAC
93/2011
estabelecendo
regras
para
o
preenchimento da SEFIP das empresas que estão sujeitas à desoneração, nos
seguintes termos:
“O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 305 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587,
de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e nos arts. 7o a 10 da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, DECLARA:
Art. 1o – Para fins de aplicação da substituição das contribuições
previdenciárias estabelecidas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, prevista no caput do art. 7o da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, as empresas que prestam serviços de Tecnologia da
Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
deverão observar o disposto neste artigo quando da prestação de
informações no Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Sefip), até que
ocorra a adequação desse sistema.
§ 1o – Os valores de Contribuição Previdenciária Patronal calculados pelo
Sefip e demonstrados no ‘Comprovante de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social’ nas linhas ‘Empregados/Avulsos’ e
‘Contribuintes Individuais’ abaixo do título Empresa deverão ser somados e
lançados no Campo ‘Compensação’ ” (Grifo)
4.23. por isso o valor relativo à desoneração deve fazer parte da Planilha. De outra
forma, seria bitributar a recorrente;
Subitem 21.4 do Despacho Decisório
4.24. a recorrente somente colocou na sua planilha valores relativos a
recolhimento a maior que não eram objeto do pedido de restituição, com a
intenção de demonstrar que apesar de não ter incluído no seu pedido, a
contribuinte é realmente credora de contribuições previdenciárias. Todos os
comprovantes de recolhimento a maior constam do extrato de contribuições
previdenciárias do sistema informatizado da RFB;
Subitem 21.5 do Despacho Decisório
4.25. nenhum valor destinado a Outras Entidades (terceiros) foi utilizado para
compensação, contudo a empresa recolheu valores de terceiros a maior e não
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
10
poderia deixar de requerer estes valores recolhidos a maior de volta, com
fundamento no parágrafo 3o do art. 2o da IN RFB no 1.300/2012;
Subitem 21.6 do Despacho Decisório
4.26. a compensação deve ser atualizada nos termos do art. 83 da IN no RFB
1300/2012. Esta atualização não foi considerada pelos AFRFB no período da
efetiva compensação dos créditos originados das competências de 01/2008 a
04/2008;
Item 25 do Despacho Decisório
4.27. a RFB considerou os valores com base nas informações constantes das GFIP
com status 1-Exportada (Sistema GFIP WEB) para cálculo do valor da restituição
devida. Ocorre que a recorrente já havia retificado várias GFIP que constam no
Sistema GFIP WEB com status 2-Aguardando exportação. Várias GFIP foram
retificadas e reenviadas pelo sistema conectividade social, algumas desde o ano
de 2013;
4.28. a recorrente não tem a menor ingerência sobre as exportações feitas pelo
sistema da RFB. Constatado o erro, as GFIP foram retificadas e reenviadas;
4.29. a RFB desprezou os valores recolhidos indevidamente de R$ 2.470,78 e R$
2.525,35, respectivamente nas GFIP das competências 04/2009 e 05/2009 código
150. Estes valores não podem ser desprezados;
4.30. se a contribuinte recolheu quando não deveria, não se compensou do valor
total que consta na GFIP. Por isso a recorrente, no momento do preenchimento
do PERDCOMP, considerou apenas o valor efetivamente compensado e não o
valor que consta na GFIP como compensado;
4.31. a contribuinte considerou, para fins de restituição, o valor compensado na
GFIP, menos o valor recolhido no código 2100 para a Previdência Social;
4.32. no programa SEFIP quando a retenção é maior que o valor da contribuição
previdenciária calculada, o programa SEFIP compensa integralmente o valor da
contribuição;
4.33. não seria razoável a recorrente fazer dois pedidos de restituição, um sobre
as retenções e outro sobre os pagamentos indevidos. Até porque a RFB solicitaria
os mesmos documentos apresentados em ambos os pedidos. Em louvor ao
princípio da economia processual optou-se por um único pedido restituição.
Sendo assim a recorrente elaborou a tabela nos mesmos moldes da RFB
apresentando valores divergentes dos apresentados pela RFB, considerando os
valores que constam na GFIP, bem como recolhimentos feitos a maior(ANEXO I);
4.34. com relação às retenções em notas fiscais, em virtude de existirem valores
recolhidos nos códigos de retenção, estes números foram respeitados. Desta
forma, na comp. Abril/2009 a recorrente utilizou os valores recolhidos nos códigos
de retenção. Já na competência Maio/2009, como os valores das GPS de retenção
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
11
superaram os valores que já haviam sido lançados em GFIP, manteve-se a
retenção lançada em GFIP anteriormente;
[...]
4.35. as contribuições previdenciárias destinadas às outras entidades(terceiros)
foram recolhidas de acordo com todas as GPS relacionadas no extrato de
contribuições previdenciárias da contribuinte;
Item 27 do Despacho Decisório
4.36. não existem débitos apurados nos registros da RFB em nome da recorrente.
E mesmo que tivessem débitos constituídos em nome da contribuinte, ela ainda
deveria ser intimada quanto ao procedimento da compensação de ofício;
4.37. para que se considere a recorrente devedora, necessário se faz que tenham
sido lançados créditos tributários formalmente, através da emissão de um
documento, conferindo a obrigação tributária preexistente o caráter de liquidez e
certeza, antes inexistente;
4.38. os Auditores deixaram de considerar uma série de notas fiscais.
Contudo, as notas não podem deixar de ser consideradas, pois as retenções foram
efetuadas e as contribuições previdenciárias relativas às retenções foram
recolhidas nos códigos próprios e se encontram registradas na conta corrente do
extrato de contribuições previdenciárias da contribuinte;
4.39. ademais, a recorrente apresenta o razão contábil da empresa com os
registros das retenções efetuadas demonstrando que houve retenções com
valores acima dos informados na GFIP;
Itens 28 e 29 do Despacho Decisório
4.40. a recorrente não efetuou compensações indevidas, prova disso são as
contribuições previdenciárias recolhidas pelos tomadores de serviço a título de
retenção do INSS e que constam nos registros da RFB;
4.41. a recorrente aponta nas planilhas elaboradas pelos Auditores Fiscais
responsáveis pelas análises as divergências e os valores que deixaram de
considerar não obstante todo o exposto anteriormente. Para fins de objetividade
elaboramos planilha nos mesmos moldes da apresentada no Anexo II,
demonstrando as discrepâncias ali contidas(Anexo I desta MI);
4.42. apresentamos também o Anexo I em que demonstra por competência o que
os Auditores Fiscais deixaram de considerar, apesar de a recorrente ter créditos
disponíveis nos cofres públicos que lhe pertencem e a RFB se recusa a devolver;
4.43. diante das retificações promovidas pela Recorrente, o seu crédito tributário
referente ao período de 04/2009 a 05/2009, antes não deferido em razão do
desencontro de informações, agora foi totalmente alinhavado conforme se
depreende das razões apresentadas e da farta documentação ora anexada.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
12
A DRJ deliberou (fls. 1346-1364) pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/05/2009
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E NA EMPREITADA.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, ou,
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição
do valor não compensado.
CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
A ratificação de Despacho Decisório pela autoridade competente o convalida.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A compensação de ofício depende da existência de débitos constituídos em nome
do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 07/03/2018 (fls.
1396), apresentou recurso voluntário (fls. 1411-1422), em 07/03/2018, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, trata-se de recurso apresentando contra Acórdão de Manifestação
de Inconformidade contra Despacho Decisório (fls. 960/971), lavrado pela Divisão de Orientação e
Análise Tributária – Equipe de Assuntos Previdenciários (DIORT-PREV), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRF RJ I), que não deferiu os Pedidos Eletrônicos de
Restituição (PER/DCOMP) de créditos previdenciários provenientes de saldo de retenção da Lei no
9.711/1998).
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
13
A decisão recorrida reconheceu o direito da recorrente ao crédito no montante de
R$ 21.067,29, mantendo o indeferimento em relação ao crédito pleiteado de R$ 7.923,48, por
entender que a parcela não está comprovada.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação e não trouxe aos autos nenhum documento novo, apto a
desconstituir a conclusão a que chegou a DRJ, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da
Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
DA DOCUMENTAÇÃO
10. Inicialmente cabe esclarecer que, conforme Despacho Decisório (fl. 961),
“para análise de pedidos de restituição relativos à retenção de 11%, é
fundamental verificar se o crédito já foi restituído, se foi pleiteado em outro
processo pendente de decisão, se já foi compensado ou mesmo se ele existe”.
11. Além disso, para se viabilizar a análise da existência ou não do direito
creditório, a IN RFB no 1.300/2012 estabelece o procedimento obrigatório a ser
observado pelo contribuinte, em consonância com o disposto no artigo 89, da Lei
no 8.212/1991:
“Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).”
12. Neste sentido, a autoridade tributária intimou o contribuinte, diversas vezes, a
apresentar documentos comprobatórios do referido direito creditório, nos termos
do artigo 76 da IN RFB no 1.300/2012, conforme abaixo:
a) Termo de Intimação 122/2015, AR de 30/07/2015;
b) Termo de Intimação 132/2015, ciência pessoal em 26/08/2015;
c) Termo de Intimação 178/2015, ciência pessoal em 27/10/2015;
d) Termo de Intimação 186/2015, ciência pessoal em 12/11/2015.
13. Ao analisar a documentação entregue pelo contribuinte, a auditoria fiscal
apurou “os valores retidos de R$ 39.379,86 e R$ 47.282,86 (Anexo III - Notas
Fiscais da PLANEP)”, que “as diferenças são decorrentes de notas fiscais ilegíveis,
notas fiscais não apresentadas e notas fiscais que apresentavam valores retidos
diferentes do PER/DCOMP”, e sobre a planilha de compensação afirma a
autoridade tributária que:
“o Contribuinte primeiramente alegou tê-la perdido e solicitou prorrogação
do prazo. Quando da sua apresentação, verificou-se que a mesma estava
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
14
extremamente confusa, pois foram integralmente aproveitados os valores
de salário-família/salário-maternidade em todas as competências da tabela,
foram incluídos valores de recolhimento a maior de terceiros e patronal
(INSS), foram informados valores compensados oriundos de desoneração
da folha de pagamento (20%) e foram englobados em um único campo o
valor de retenção compensado, a compensação com origem em outras
competências e a compensação de valores da própria competência
aproveitado nas obras” (fls. 965/966).
14. Em virtude das incorreções na planilha de compensação entregue pelo
contribuinte, a auditoria fiscal elaborou planilha própria, considerando “as
informações de retenção de notas fiscais apresentadas, as informações de GFIP,
as folhas de pagamento apresentadas e recolhimentos constantes dos sistemas
informatizados” (fl. 968).
15. Ressalta a autoridade fiscal que, nas competências 04/2009 e 05/2009, “foram
efetuados quase que totalidade do recolhimento dos valores devidos na rubrica
OUTRAS ENTIDADES (Terceiros)” (fl. 969).
DAS NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS, ILEGÍVEIS OU DIVERGENTES
16. Embora o contribuinte alegue que apresentou toda a documentação
solicitada, não juntou à sua defesa cópias das notas fiscais faltantes, sequer das
notas fiscais ilegíveis ou apresentou justificativa para a divergência entre o valor
destacado nas Notas Fiscais e o requerido para restituição.
17. É certo que o artigo 17, parágrafo único, da IN RFB no 1.300/2012, estabelece
que “na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber a restituição
pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa
contratante”. Contudo, não foi este o motivo da desconsideração dos valores
declarados como retidos pelo contribuinte em seus pedidos de restituição.
18. O referido artigo se aplica quando é devida a retenção, nos valores definidos
pela legislação, e o prestador de serviços emite Nota Fiscal suprimindo o
necessário destaque do valor. Nesta hipótese, comprovada a retenção de, em
regra, 11% sobre o valor da Nota Fiscal, e comprovado o efetivo recolhimento do
valor retido, será possível o deferimento da restituição pleiteada ao prestador de
serviços, mesmo sem qualquer destaque na referida Nota Fiscal.
19. Por outro lado, quando o recolhimento supera o valor destacado na Nota
Fiscal, o excedente não tem natureza de retenção, mas de pagamento indevido ou
a maior, que possui fundamento do distinto do pedido de restituição relativo à
retenção sobre a prestação de serviços (Lei no 9.711/1998), conforme determina a
IN RFB no 1300/2012, nos termos do artigo 89 da Lei 8.212/1991.
20. A referida IN RFB no 1300/2012 disciplina a “Restituição de Valores Referentes
à Retenção de Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na
Empreitada” nos artigos 17 a 19; o “Reembolso do Salário-Família e do Salário-
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
15
Maternidade” nos artigos 37 a 40; para “Outras Entidades e Fundos” (terceiros)
no artigo 2o , §3o ; e “Pagamentos Indevidos ou a Maior” no artigo 2o , I. Todos
correspondendo a um específico pedido implementado pelo sistema PER/DCOMP.
21. Desta forma, não tendo o contribuinte juntado aos autos do presente
processo prova da natureza do alegado crédito, não é possível concluir pela sua
efetiva existência, ou se deveria ter sido objeto de PER/DCOMP com fundamento
distinto, ônus que lhe pertence, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
22. Tal situação não se altera pelo fato de o contribuinte ter declarado em GFIP,
ou em sua contabilidade, eventuais pagamentos cuja titularidade não lhe
pertence.
23. Ressalte-se, por oportuno, que a conservação de livros e documentos fiscais é
de responsabilidade do contribuinte, que deve zelar por sua guarda, sofrendo o
ônus ao não fazê-lo de forma adequada.
DA PLANILHA DE COMPENSAÇÃO
24. Quanto à planilha de compensação, o próprio impugnante afirma, em sua
manifestação de inconformidade, que “em algumas competências, pode ter
realmente acontecido de a recorrente inadvertidamente, ter se apropriado dos
valores das deduções de salário família e salário maternidade”, que incluiu
créditos relativos a outras entidades ou fundos (terceiros), reembolso de salário-
maternidade e salário-família, contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB) e recolhimento a maior.
25. Há que se distinguir, neste ponto, os valores pleiteados com fundamento na
“Retenção sobre Notas Fiscais/Faturas” da empresa prestadora de serviço
efetuada na própria competência e os “Valores Compensados” com créditos
diversos.
26. Com relação aos créditos relativos à “Retenção sobre Notas Fiscais/Faturas”
da própria competência, não se pode condicionar seu deferimento à existência,
ou não, de débitos anteriores. Eventual compensação de ofício, se cabível, poderá
ser efetuada posteriormente ao reconhecimento do direito creditório, não antes.
27. Neste sentido, conforme Despacho Decisório (fl. 968), foram apurados os
seguintes créditos:
Comp
NFs
Retenções Ajustadas
04/2009
403
39.379,86
05/2009
277
47.282,86
28. Já com relação aos “Valores Compensados” com créditos diversos, é preciso
que o contribuinte expressamente os identifique, em especial para que se analise
sua efetiva existência, sua competência de origem e sua atualização monetária.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
16
29.
De início, verifica-se que não há pedido de restituição
(PER/DCOMP)transmitido pelo contribuinte com base nestes fundamentos, mas
tão somente com fundamento na retenção sobre a prestação de serviços (Lei no
9.711/1998). Ressalte-se que, eventuais outros créditos devem ser objeto de
pedidos de restituição específicos, um para cada fundamento, conforme
determina a IN RFB no 1300/2012, nos termos do artigo 89 da Lei 8.212/1991.
30. A referida IN RFB no 1300/2012 disciplina a “Restituição de Valores Referentes
à Retenção de Contribuições Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na
Empreitada” nos artigos 17 a 19; o “Reembolso do Salário-Família e do Salário-
Maternidade” nos artigos 37 a 40; para “Outras Entidades e Fundos” (terceiros)
no artigo 2o , §3o ; e “Pagamentos Indevidos ou a Maior” no artigo 2o , I. Todos
correspondendo a um específico pedido implementado pelo sistema PER/DCOMP.
31. Com relação aos valores declarados como compensação nas GFIPs, foram
identificados os seguintes valores:
Comp
GFIP
Controle
Compensação
04/2009
155
HHjjLKA1xih0000-0
4.946,68
05/2009
155
BFzOggYmcGC0000-1
2.976,80
Total

7.923,48
32. Contudo, a origem destes supostos créditos não foram identificados pelo
contribuinte, nem durante o procedimento fiscal, nem em sua manifestação de
inconformidade.
33. Não há qualquer informação sobre a natureza destes créditos e sua
competência, fato que impede o seu aproveitamento.
DA GFIP
34. O contribuinte alega que todas as compensações realizadas encontram-se
anotadas no campo próprio da GFIP, enviada pela empresa através do sistema
Conectividade Social, cujas cópias a própria Receita Federal do Brasil tem acesso,
através do programa GFIPWEB.
35. A Malha GFIP, instituída pela Portaria Conjunta RFB/INSS no 3.764, de
13/12/2011 (DOU 14/11/2011), impede a exportação definitiva de declarações
onde constem inconsistências ou erros de fato, como na hipótese de matrícula CEI
cancelada ou encerrada. Contudo, a GFIP pode ser corrigida pelo contribuinte,
através de sua retificação e posterior exportação, ou solicitada sua liberação
através do formulário “Pedido de Análise de Gfip Retida em Malha”.
36. Por outro lado, embora a recorrente alegue que já havia retificado várias
declarações que constam no Sistema GFIPWEB com status 2-Aguardando
exportação, não constam, nas competências 04/2009 e 05/2009, nenhuma GFIP
com esse status. Ademais, ainda que a exportação não tivesse sido concluída com
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
17
sucesso, deveria o contribuinte corrigir as distorções junto à RFB para alterar seu
status.
DA ATUALIZAÇÃO
37. Informa o contribuinte que a compensação deve ser atualizada nos termos do
art. 83 da IN no RFB 1300/2012. Contudo, conforme já demonstrado, os valores
pleiteados para restituição são os relativos às retenções efetuadas em Notas
Fiscais/Faturas da própria competência (retenção sobre nota fiscal/fatura). Já com
relação à compensação com créditos de outras competências, o contribuinte não
forneceu qualquer informação de sua natureza e origem (competência), o que
impede o seu aproveitamento.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
38. A compensação de ofício está prevista no artigo 61, da IN RFB no 1300/2012, e
pressupõe a existência de débitos constituídos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional.
39. Na planilha de compensação apresentada pela autoridade tributária(fls.
975/977), constam da coluna “Vlr a compensar sobra mês” valores indevidamente
utilizados para uma “compensação de ofício”, cujos “débitos” não haviam sido
formalmente lançados/constituídos.
40. Nas competências objeto da presente decisão, o Despacho Decisório indeferiu
as respectivas restituições com base em débito futuro, o que não encontra
amparo legal.
41. Desta forma, a análise de PER/DCOMP com fundamento na prestação de
serviços (Lei no 9.711/1998) deve se concentrar na própria competência, sendo
descabida a compensação de ofício fora dos parâmetros estabelecidos pela IN RFB
no 1300/2012.
DOS CÁLCULOS
42. Dos valores solicitados para restituição em PER/DCOMP, foram ajustados os
valores da retenção, nos termos do Despacho Decisório (fl. 968), e deduzida a
compensação cujos créditos não foram comprovados, conforme abaixo:
Comp [1]
NFs
[2]
Retenções
(PER/DCOM
P e GFIP) [3]
Compensaçã
o na própria
Competênci
a
(PER/DCOM
P) [4]
Crédito
Apurad
o
[5]=[3]-
[4
Retençõe
s
Ajustada
s [6]
Crédito
Ajustad
o
[7]=[6]-
[4]
Compe
nsação
não
compro
vada
[8]
Crédito
Reconhe
cido
[9]=[7]-
[8]
04/2009
403
58.843,08
27.125,23
31.717,
85
39.379,8
6
12.254,
63
4.946,6
8
7.307,95
05/2009
277
48.219,86
30.546,72
17.673,
14
47.282,8
6
16.736,
14
2.976,8
0
13.759,3
4
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.621 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726087/2015-63
18
Total

49.390,
99

28.990,
77
7.923,4
8
21.067,2
9

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1445
DF CARF MF
Original